Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736532-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUPERCIO SOARES GERALDO RECORRIDA: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT. Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. “Verificando-se que os fundamentos do recurso foram devidamente arguidos na origem, não há que se falar em inovação recursal.” (TJDFT. Acórdão 1250294, 07080891720198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Recurso conhecido na integralidade. 2. No Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do instrumento particular celebrado entre as partes, não havia prazo prescricional específico para a pretensão de cobrança de dívidas constantes em instrumentos particulares, motivo pelo qual, na vigência daquela lei, aplicável a regra contida no art. 177 do CC/1916 - prescrição em 20 (vinte) anos. 2.1. Durante o curso do prazo vintenário, entrou em vigor o novo Código Civil de 2002, passando a incidir, no caso em exame, a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil, nos termos do qual “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 2.2. Prescrição corretamente reconhecida. 3. Recurso conhecido, e, na extensão, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 8o, e 489, § 1o, incisos I e VI, 494, 1.022, incisos I e II, 1.021, §§ 3o e 4o, todos do CPC, sem, contudo, indicar, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados; b) artigos 2.028 e 2.044, ambos do Código Civil, e 93 da Constituição Federal, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição, com a aplicação do prazo prescricional decenal, ao argumento de que sido o contrato de cessão de direitos firmado em 4 de março de 2022, a relação jurídica entre as partes não pode ser atingida pelo novo Código Civil. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona julgados para demonstrar o suposto dissídio. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID Num. 34776637 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. Todavia, o recorrente, embora devidamente intimado (ID Num. 33904104 - Pág. 1; e Num. 34053284 - Pág. 1, quedou-se inerte. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 7o, 8o, e 489, § 1o, incisos I e VI, 494, 1.022, incisos I e II, 1.021, §§ 3o e 4o, todos do CPC, porquanto, repise-se, o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. No tocante à indicada contrariedade aos artigos 2.028 e 2.044, ambos do Código Civil, também não mereceria curso o inconformismo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “No caso em exame, quando do advento do Código Civil/2002 não havia decorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos previsto na lei civil anterior. Entre a data da imissão na posse do apelante (4.3.2002) e a data de entrada em vigor do novo Código (11.1.2003) transcorreram pouco mais de 10 (dez) meses, razão da aplicabilidade do novo prazo prescricional” (ID Num. 27451970 - Pág. 6), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1866761/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017